Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Em cumprimento ao que dispõe o art. 690 do CPC, no prazo legal, manifeste-se o Distrito Federal, querendo, a respeito da petição lançada no (ID 36765536). Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de julho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator